Tribunal: TJDFT
Processo: 0702871-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702871-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CESAR NUNES NOGUEIRA D E S P A C H O Intime-se o agravado CESAR NUNES NOGUEIRA para se manifestar acerca da petição de ID 64782142. Prazo: 5 (cinco) dias. Tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora